Tribunal: TJMT
Processo: 1016764-91.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016764-91.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONES ANTONIO PAGNO - CPF: 061.207.090-53 (RECORRIDO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1016764-91.2019.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Recorrido(s):

JONES ANTONIO PAGNO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ÍNDICES DE JUROS APLICADOS PARA CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo precedentes do STF, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Ainda, segundo o entendimento da Corte Suprema, art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis em face ao município de Rondonópolis.

A sentença foi de procedência nos seguintes termos:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE,
e
CONDENO
a parte reclamada a efetuar o pagamento de

R$ 20.562,62 (vinte mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) a título de alugueis vencidos, cujo valor deverá ser corrigido pelo
INPC
a partir do vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano contados da citação
.

O Recorrente requer a reforma da sentença e adequação dos juros nos termos do art. 1° F da Lei 11.960/2009.

É o suficiente a relatar.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Colendos Pares;

Não obstante os argumentos explanados nas razões do recurso, a solução não demanda muito esforço.

Merece acolhimento o recurso ora interposto apenas com relação a incidência de juros, uma vez que o juízo
a quo
não fixou de acordo com os termos definidos pelo STJ à Fazenda Pública.

Em recente julgado sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento no TEMA 810:

O art. 1o-F da Lei no 9.494/97
, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário
, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88).

Quanto às
condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária
,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional
, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

O art. 1o-F da Lei no 9.494/97
, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

No caso dos autos, a verba executada possui natureza não-tributária.

Portanto, o valor da condenação imposta pelo juízo a quo de R$ 20.562,62 (vinte mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) a título de aluguéis vencidos, deverá ser aplicado de acordo com artigo 1o-F, da Lei no. 9494/1997, desde a citação válida.

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os parâmetros de atualização do valor da condenação, cujo valor de
R$ 20.562,62 (vinte mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos),

deverá ser corrigido monetariamente, com a incidência de juros moratórios aplicados à poupança, de acordo com artigo 1o-F, da Lei no. 9494/1997, desde a citação válida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021